Tribunal: STF
Processo: HC 270407
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo no Recurso Especial nº 2.062.092/SP.

2. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de reconhecer nulidades absolutas na ação penal, sustentando, inicialmente, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, por se tratar de verbas federais, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição. Afirma, ainda, nulidade por violação ao foro de prerrogativa de função, uma vez que os fatos foram praticados em conjunto com prefeito municipal, no exercício do cargo, o que exigiria a supervisão do Tribunal de Justiça desde a fase investigativa, nos termos do art. 29, X, da Constituição e da jurisprudência do STF. Sustenta, também, nulidade pela não aplicação do acordo de não persecução penal, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta que o STJ deixou de apreciar parte relevante dessas teses, incorrendo em omissão que configura constrangimento ilegal, sendo possível o reconhecimento das nulidades de ofício pelo STF, ainda que não analisadas previamente.

3. Requer a concessão da ordem para reconhecer as nulidades apontadas, com a declaração de incompetência absoluta e anulação dos atos processuais desde a origem ou, subsidiariamente, determinar que o STJ examine expressamente as teses defensivas.

É o relatório.

Decido.

4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
5. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais foi inadmitido o recurso especial, nos termos do Verbete nº 182 da Súmula do STJ. Portanto, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator